Tribunal: TJES
Processo: 0000624-85.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000624-85.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO SCHERRER MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECUSA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou, como incursos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, às penas de detenção, substituídas por restritivas de direitos, além de multa. A defesa sustenta, quanto ao primeiro acusado, a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância e requer a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal (ANPP); em relação ao segundo réu, alega a ausência de provas para condenação, sobretudo por tratar-se de depoimento de corréu retratado e testemunho indireto, requerendo sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação do apelante pode ser mantida com base em testemunhos indiretos e declarações de corréu retratadas em juízo; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta do apelante; e (iii) avaliar a viabilidade de concessão do acordo de não persecução penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ veda a condenação penal baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, não confirmadas sob o crivo do contraditório judicial, conforme disposto no art. 155 do CPP.

4. O depoimento do corréu, utilizado na fase policial para imputar a propriedade da arma ao apelante, foi retratado em juízo, sem confirmação por outras provas idôneas, tornando insuficiente o conjunto probatório para sustentar a condenação deste último.

5. Os testemunhos dos policiais são indiretos ("hearsay") e não possuem valor probante autônomo para fins condenatórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Os requisitos para aplicação do princípio da insignificância não se fazem presentes, dada a eficiência da arma apreendida, a reincidência penal do réu e a existência de outros processos criminais em curso, denotando habitualidade delitiva.

7. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que o princípio da insignificância, via de regra, não se aplica ao crime de posse irregular de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo abstrato.

8. A negativa de proposta de ANPP pelo Ministério Público foi devidamente fundamentada na reincidência e na ausência de confissão formal do acusado, circunstâncias que afastam os requisitos legais do art. 28-A do CPP.

9. A proposta de ANPP não configura direito subjetivo do acusado, sendo faculdade do
Parquet
, desde que fundamentada, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

_________________

Tese de julgamento:
1.
A condenação penal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo; 2.
O depoimento de corréu retratado em juízo não pode fundamentar condenação se não corroborado por outras provas idôneas; 3.
O princípio da insignificância não se aplica, como regra, ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 4.
A recusa de proposta de ANPP pelo Ministério Público, quando devidamente fundamentada na reincidência e ausência de confissão formal, não configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII, e 28-A, § 2º, II; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 821.158/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 13/11/2024; STJ, HC n. 823.145/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.468.103/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10/06/2025; TJES, ApCrim nº 0013756-16.2016.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 19/10/2022; TJES, ApCrim nº 0005013-65.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 15/12/2023. STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000624-85.2022.8.08.0032

APELANTE: ALESSANDRO SCHERRER MOREIRA
e COSME DE SOUZA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALESSANDRO SCHERRER MOREIRA
e COSME DE SOUZA SILVA
em face da r. Sentença de ID 11927269 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa ao réu ALESSANDRO SCHERRER, e 01 (ano) de detenção e 15 (quinze) dias-multa ao réu COSME DE SOUZA, substituindo ambas as penas privativas de liberdade por restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo de Execução penal.

Em suas razões de ID 11927445, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
não se denota, na conduta de
COSME
, nenhum tipo de ofensividade ou potencial perigo de dano a esse bem jurídico, devendo ser aplicado o princípio da insignificância;
(ii)
deve ser oportunizada a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao mesmo.

Acrescenta, ainda, que
(i
i
i)
é incabível a utilização do depoimento do corréu para condenar o réu
ALESSANDRO
, razão pela qual o mesmo deve ser absolvido; e,
(i
v
)
subsidiariamente, deve ser aplicado o princípio da insignificância à conduta deste.

Contrarrazões, ao ID 11927447, pela manutenção da sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14943780, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fls. 02/03, ID 11927241) que:

“Depreende-se dos autos que, na data de 26 de julho de 2022, por volta de 06h:00min, no Distrito de Ponte do Itabapoana, nesta Cidade Comarca, em cumprimento ao mandado de busca apreensão expedido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, nos autos de no 5002229-91.2022.8.13.0694, os policiais se dirigiram propriedade de Alessandro Scherrer lá se depararam com segundo denunciado, que exercia função de caseiro da propriedade.

Diante disso, os policiais em cumprimento mandado, após busca na residência do caseiro, localizaram uma arma de fogo do tipo espingarda, desmontada dentro de um saco.

Consta ainda que, conforme depoimento de Cosme, arma de fogo pertencia ao primeiro denunciado, seu patrão. Assim, posse indireta propriedade da arma eram exercidas pelo primeiro denunciado guarda pelo segundo acusado.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram soltos –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, em relação à conduta supostamente praticada pelo réu
ALESSANDRO SCHERRER MOREIRA,
verifica-se que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do (i) Auto de Apreensão (fl. 21, ID 11927241); (ii) Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 22, ID 11927241); (iii) Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 33/38, ID 11927241); (iv) Boletim Unificado nº 48447234 (fls. 06/07, ID 11927241).

No que se refere a
autoria
do delito, denota-se que as provas carreadas são insuficientes para conceder sustentáculo à condenação do juízo de primeiro grau. Isso porque, em que pese o corréu tenha afirmado, sob interrogatório policial, que a arma de fogo já estava na propriedade de
ALESSANDRO,
retratou-se em juízo, vejamos:

Interrogatório policial (fl. 12, ID 11927241)
:
“[...] Que trabalha para a pessoa de Alessandro Scherrer Moreira, na propriedade do mesmo localizada em Ponte de Itapaboama – zona rural de Mimoso do Sul – há seis (06) meses;
Que quando passou a morar na casa da propriedade, já encontrou dentro da mesma, vários móveis e uma espingarda desmontada, sem munições, que estava dentro de um armário velho; [...]”
-
grifei

I
nterrogatório judicial (ID 11927267):
“Eu que levei, porque era de relíquia do falecido do meu pai que morreu.
Aí eu guardei ela de lembrança, porque Não tinha munição, não tinha nada, não. Só tinha uma arma que estava desmontada e dentro do saco.
[...]
Eu fiz isso porque eu fiquei com medo de ir preso, né? E eu não tinha advogado na hora, e aí eu fiquei... Aí eu fiquei com medo.
Foi só.
Mas o Sandro não tem nada a ver com isso, não. A arma é do falecido meu pai e ela tá aguardada.”
-
grifei

Ademais, nenhum dos agentes públicos ouvidos em juízo foi capaz de afirmar, com precisão, que a arma de fogo apreendida pertencia ao recorrente. Destaca-se que as declarações prestadas pelos policiais militares são indiretas, tendo em vista que reproduzem informações angariadas no dia dos fatos, conforme transcrição abaixo:

PCES João Vitor Fiorio Macedo:

Nós chegamos e o Cosme estava em casa, nessa residência. Nós cientificamos ele da medida cautelar no local e ele já de pronto pegou e falou que tinha uma arma de fogo. Acho que estava até embrulhado no saco, desmontada. Diz que pertencia ao Alessandro, nos entregou e por aí acabou a ocorrência.
Nós fizemos busca no local, o Alessandro não estava no local. E aí nós conduzimos o Cosme até a sede com a delegacia regional, para as medidas de praxe.

Acerca da insubsistência de condenação alicerçada sobre depoimento de corréu retratado em juízo e declaração indireta de agentes de segurança, cumpre asseverar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO "HEARSAY TESTIMONY" COMO FUNDAMENTO ÚNICO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, contudo, concedeu a ordem, ex officio, para anulando a sentença condenatória, absolvendo o paciente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Foi deferido o pleiteou de absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, uma vez que as provas utilizadas seriam frágeis e fundadas em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay). O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o testemunho indireto, não corroborado em juízo, pode ser utilizado como único fundamento para uma condenação penal; e (ii) verificar se a condenação está em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, que exige que a sentença seja baseada em provas submetidas ao contraditório judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a condenação criminal baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, que não são confirmadas em juízo, conforme estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal.
4. O depoimento do corréu Yure, utilizado para embasar a condenação, foi dado em sede policial, porém retratado em juízo, sem confirmação por outros elementos de prova idôneos, o que enfraquece substancialmente sua validade. 5. O testemunho indireto prestado por policiais que não presenciaram os fatos, embora admitido no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser utilizado como base exclusiva para uma condenação, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelas 5ª e 6ª Turmas do STJ. Precedentes indicam que o "hearsay testimony" (testemunho de "ouvir dizer") possui baixa confiabilidade e deve ser tratado com cautela, especialmente quando utilizado como único elemento de prova.

6. A pesquisa científica sobre a fragilidade da memória humana, incluindo a formação de falsas memórias e as distorções que ocorrem com o passar do tempo, reforça a necessidade de cautela na valoração de testemunhos indiretos. A memória pode ser influenciada por diversos fatores, como tempo, emoção e sugestionamento, o que compromete a veracidade dos relatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 821.158/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)
-
grifei

________________

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTO DE INFORMAÇÃO COLETADO NA FASE EXTRAJUDICIAL MAS NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CORRÉU TERIA APONTADO O PACIENTE COMO COMPARSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, MAS NEGADO OS FATOS NA OCASIÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes.
2. Hipótese em que o corréu confessou extrajudicialmente a conduta criminosa e apontou o paciente como comparsa, mas, em juízo, negou os fatos a ele atribuídos, terminando por não confirmar o único elemento de informação existente.
Contra o corréu existem imagens de câmeras de segurança nas quais ele foi identificado e testemunha que atesta ter ele assumido a empreitada criminosa.
Contra o paciente, por outro lado, só existe o depoimento do corréu apontando-o como facilitador da conduta criminosa, circunstâncias que determinam a absolvição por insuficiência de prova judicial da autoria.

3. Ordem concedida para absolver o paciente da condenação imposta na Ação Penal n. 0308906-73.2015.8.19.0067.

(HC n. 823.145/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)
-
grifei

É jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça que, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar e delimitar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na exordial acusatória, em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, é justa medida a absolvição, a exemplificar:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITIVA - TESTEMUNHAS NÃO RECORDARAM DOS FATOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. 1. As declarações prestadas pelos policiais militares na esfera policial, ratificadas de forma genérica em juízo, não são hábeis à sustentar o édito condenatória.

Na hipótese, a prova produzida em contraditório judicial não foi suficiente para confirmar o teor da prova inquisitorial, uma vez que os policiais militares não se recordaram dos fatos, não sendo a simples ratificação das declarações prestadas na esfera policial idônea a embasar um decreto condenatório. 2. Nos termos do art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".
3. Existindo dúvida acerca ter sido o apelante o autor do crime de porte ilegal de arma de fogo que ora lhe é imputado, deve ser este absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e em respeito ao brocardo in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Criminal nº
0013756-16.2016.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu, data de julgamento: 19/10/2022)
-
grifei

Por fim, esclareço que, no caso dos autos, não incide a hipótese de posse compartilhada, isso porque, ainda que haja a pluralidade de agentes,

(i) não houve a comprovação de que eles atuaram conjuntamente na realização da conduta típica (posse do artefato bélico); (ii) muito menos houve a demonstração de que agiram com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução; (iii) além de que não é possível saber se todos os indivíduos envolvidos estavam munidos de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo – que se encontrava no interior da residência ocupada por um e de propriedade do outro (STJ, HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).

Portanto, conclui-se que os elementos probatórios produzidos nos autos não permitem superar a dúvida quanto à autoria delitiva do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, devendo o apelante
ALESSANDRO
ser
absolvido
, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, à luz do princípio do
in

dubio pro reo.

Já em relação à conduta perpetrada por
COSME DE SOUZA SILVA,
ao seu turno, a defesa pretende a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento que
“(...
)
a posse da respectiva espingarda, na área rural da cidade de Mimoso do Sul-ES, desmontada, desmuniciada, embrulhada em uma sacola plástica no interior do armário não representa perigo potencial para a sociedade, em razão da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma”
.

Todavia, a observância do referido princípio somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, e a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal.

Nesse sentido, segue o entendimento exarado sobre o tema por esse Egrégio Tribunal e STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Provadas a materialidade e autoria a recair sobre o apelante, não há que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 2 –
A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, importante observar também a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo, bem como as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.
‘In casu’, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que o recorrente portava um carregador de pistola e a quantidade de munições calibre .380, que não se pode considerar ínfima (treze). Soma-se o fato de que as munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial. Existem ainda ações penais tramitando em desfavor do recorrente, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, e condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal. 3 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES – A
p
Crim 0005013-65.2022.8.08.0048, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio
,
Segunda Câmara Criminal,
Julg. 15/Dec/2023, Publ. 15/12/2023)
-
grifei

________________

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) relativa inexpressividade da lesão jurídica.
2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada.

(STF – HC: 202883 SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski
,
Segunda
Turma, Julg. 15/09/2021, Publ. 20/09/2021)
-
grifei

Na hipótese, foi apreendida 1 (uma) espingarda, calibre 20, eficiente para a realização de tiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que não se pode considerar como ínfima apreensão.

A respeito da lesão jurídica, destaca-se que o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico para sua efetivação.

Ademais, existe ação penal tramitando em desfavor do recorrente, pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), e sentença transitada em julgado pelo delito de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do CP), conforme certidão de fl. 53 (ID 11927241), o que demonstra o envolvimento do réu em condutas criminosas.

Outrossim, a Corte Cidadã possui entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse de arma de fogo, conforme arestos transcritos abaixo:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 32 munições de calibre .357 desacompanhadas de arma de fogo pode ser considerada atípica à luz do princípio da insignificância. 5. Outra questão é se as armas de fogo calibre .16 e .32, por estarem desmuniciadas e desmontadas, podem ser consideradas obsoletas e, portanto, não sujeitas à tipificação penal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico à integridade de outrem.
7. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, que visam resguardar a segurança e a paz pública, bastando à tipificação da conduta a posse irregular de munição.

8. A quantidade de 32 munições de calibre .357 não é considerada ínfima, demonstrando a potencialidade lesiva da conduta e o risco à paz pública.
9. As armas de fogo apreendidas não se enquadram como obsoletas, pois estavam aptas para disparo, exigindo autorização para a posse.
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse de munição desacompanhada da respectiva arma de fogo configura crime de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico.
2. Em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.
3. A quantidade de 32 munições de calibre .357 não é considerada ínfima para fins de aplicação do princípio da insignificância.
4. Armas de fogo aptas para disparo não são consideradas obsoletas e exigem autorização para posse".
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.468.103/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)
-
grifei

________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O agravante alegou que a apreensão do armamento não se revestia de relevância penal, pois estava acondicionado em propriedade rural para segurança pessoal. 3. O acórdão recorrido constatou que as armas e munições apreendidas eram aptas à finalidade a que se destinam, não se tratando de hipótese de apreensão de número ínfimo de munição desacompanhada de arma de fogo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental ataca especificamente a decisão que inadmitiu o recurso especial, e se a posse de armamento em propriedade rural, para segurança pessoal, afasta a tipicidade penal do crime de posse irregular de arma de fogo. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não foi conhecido por ausência de ataque específico à decisão agravada, conforme exigido pela Súmula nº 182 do STJ. 6. O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento.
7. A jurisprudência admite a aplicação do princípio da insignificância apenas em casos excepcionais, em que há apreensão de quantidade ínfima de apenas munição, desacompanhada de arma de fogo, é viável, a depender das variáveis, aplicar o princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Essa orientação não se destina, porém, à situação que se vê nestes autos, em que apreendidas 2 (duas) espingardas com, no total, 12 (doze) munições.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve atacar especificamente a decisão agravada para ser conhecido. 2.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação de potencialidade lesiva. 3. O princípio da insignificância não se aplica à posse de armas e munições aptas à finalidade a que se destinam
".
(...)

(AgRg no AREsp n. 2.544.026/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)
-
grifei

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. APREENDIDAS MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO COM CORRÉU. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A condenação foi devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, sendo destacado o depoimento do policial o qual relatou que encontrou as munições com o agravante e a arma de fogo com o corréu. A alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista terem sido apreendidas munições e arma de fogo.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.882.313/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)
-
grifei

Deste modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso em comento.

Por fim, pleiteia a defesa que seja oportunizado ao apelante o Acordo de Não Persecução Penal. De início, constato que o
parquet
manifestou-se fundamentadamente acerca da benesse, conforme ID 11927256, cujo teor transcrevo abaixo:

“Em que pese a manifestação defensiva, COSME atualmente responde por dois processos criminais (0000868-87.2017.8.08.0032 e 0000002-91.2013.8.08.0041), além de já ter sido condenado em outro processo (0000387-09.2009.8.08.0032). O art. 28-A do CPP assim prevê sobre a aplicação do ANPP:

“§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (...) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. (...)”

Ademais, em seu depoimento policial o réu afirmou que a arma não era sua e que ele a encontrou em sua residência quando se mudou para o imóvel, afirmação que não configura a confissão, um dos requisitos para a aplicação do pretendido benefício.”

Urge ressaltar que a propositura do Acordo de Não Persecução Penal não configura um direito subjetivo do investigado ou acusado, mas sim uma faculdade do órgão ministerial, titular da ação penal, dentro de seu juízo de discricionariedade. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/1990) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

(STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13/05/2024) –
grifei

Na hipótese vertente, o
parquet
justificou a inadequação do benefício com base na reincidência e atividade delitiva, o que coaduna com a previsão do art. 28-A do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve prosperar a pretensão recursal, também, neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para
absolver
o réu
ALESSANDRO SCHERRER MOREIRA
do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com arrimo no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho e Eminente Relator para dar parcial provimento a
o
recurso.